Tribunal: STF
Processo: HC 209760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Miguel da Silva Júnior e outra em favor de José Ricardo Lucas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 702.504/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE INOCENTAM O ACUSADO. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO”.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Foi julgada improcedente a revisão criminal ajuizada diante do surgimento de novas provas.



    Perante o Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes alegaram que “a testemunha Alberto, dizendo que queria recomeçar sua vida com dignidade e essa falsa versão era um peso que lhe incomodava, ‘declarou que faltou com a verdade quando ouvido em Juízo e na plenária de júri, acusando falsamente o paciente como sendo um dos autores do homicídio perpetrado contra sua irmã, o que, efetivamente, declarou ser falso’” e “que a testemunha Carlos Roberto dos Santos firmou declaração em cartório, esclarecendo que as características dos autores do crime de homicídio não apontam o paciente como autor do delito”. (eDOC 19, p. 3)



    Nesta Corte, reiteram tais alegações e pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto em liberdade e submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou improcedente revisão criminal.



    Nesse acórdão, o TJSP considerou que as novas provas trazidas não alterariam substancialmente o acervo probatório levado à apreciação do Júri, assim arrazoando:



    “De fato, embora o peticionário tenha negado em Juízo a prática do crime, é certo que no sumário da culpa a testemunha protegida (fls. 1.126/1.129) e a testemunha Raphael (fls. 1.215/1.216), ambas presenciais, afirmaram categoricamente que viram que foi ele quem disparou a arma de fogo contra a ofendida.



    É certo que a digna defesa traz, na presente revisão, novos elementos de prova. Apresenta o termo de declarações prestadas junto ao 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (fls. 23/24), em que Alberto Fleury Cristiano, irmão da vítima o qual em Juízo declarara ter presenciado o recorrente disparar a arma de fogo contra esta - afirma que “não visualizou quem efetuou os disparos que vitimaram sua irmã”. Junta, ainda, escritura declaratória pela qual Carlos Roberto dos Santos, suposta nova testemunha dos fatos, assevera que presenciou o fato criminoso quando estacionava seu carro e que não havia ninguém no local além da ofendida e dos dois executores do delito.



    Contudo, a retratação extrajudicial de Alberto em nada afeta a credibilidade dos depoimentos das outras duas testemunhas presenciais dos fatos, que permanecem hígidos e incriminam de forma cabal o peticionário. A declaração de Carlos Roberto, por seu turno, está em contradição com todo o conjunto probatório inclusive, ao que parece, com a própria retratação de Alberto, pois embora afirme que não identificou o agente, ele dá a entender que estava no local do crime - uma vez que tudo indica que houve, de fato, testemunhas presenciais.



    (...)



    Diante de tais considerações, verifico que as novas provas trazidas pela douta defesa não tornam a condenação manifestamente contrária à prova dos autos, muito menos atestam a falsidade dos depoimentos em que se fundou o decreto condenatório. Assim, penso que os jurados acertadamente optaram pela condenação, escolhendo versão plausível da prova”. (eDOC 2, p. 4)



    Logo, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ não permite realizar nova análise do pedido em substituição à do juízo original, apenas a verificação de questões específicas. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVAS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO E DE INVALIDADE DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA (ART. 621, III, DO C.P.PENAL). "HABEAS CORPUS". 1. A condenação do paciente não foi apenas por um homicídio qualificado tentado (um enquadramento) e por roubo consumado (dois enquadramentos), mas, também, por um homicídio consumado, como se vê do acórdão da Revisão Criminal. 2. A alegação de nulidade do depoimento da vítima sobrevivente foi bem repelida no aresto impugnado, proferido em Revisão Criminal, e que, no mais, considerou insuficiente a prova nova, ali apresentada, para desvalorizar o conjunto probatório em que se baseara a condenação perante o Júri, devendo-se aduzir, quanto a este último ponto, que não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado para viabilizar a reinterpretação das provas. 3. "H.C." indeferido”. (HC 76.328, rel. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 18.9.1998)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA”. (HC 134.412, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente